Tribunal: TJBA
Processo: 8053772-18.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053772-18.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ADRIANA REIS DE SOUZA MUNFORD

Advogado(s)
:
LIVIA MARTINS ICO AGUZZOLI CARDOSO

AGRAVADO: VALDIR FELIX DE BRITO

Advogado(s)
:
ISRAEL FERREIRA LOPES DA PAIXAO, ISLANE FROIS DA PAIXAO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. HABILITAÇÃO DE COMPANHEIRO SOBREVIVENTE. DECISÃO QUE RECONSIDERA INDEFERIMENTO ANTERIOR. ART. 1.790 DO CÓDIGO CIVIL DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO STF. TEMA 809 DE REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO RETROATIVA A PROCESSOS SEM TRÂNSITO EM JULGADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame: Agravo de instrumento interposto contra decisão que, no inventário de Claudelina Bastos Munford Ribeiro, reconsiderou entendimento anterior e deferiu a habilitação de Valdir Felix de Brito como herdeiro, na qualidade de companheiro sobrevivente.

A agravante sustenta que a decisão anterior, que havia indeferido a habilitação em 2014, teria transitado em julgado, invocando o princípio da segurança jurídica e a aplicação do art. 1.790 do Código Civil, então vigente.

II. Questão em discussão: Verificar a possibilidade de revisão da decisão interlocutória que indeferiu habilitação de herdeiro em inventário, diante da superveniência de decisão do STF que declarou inconstitucional o art. 1.790 do Código Civil (Tema 809 de repercussão geral), com modulação aplicável a processos ainda em curso.

III. Razões de decidir: Decisões interlocutórias em inventário não produzem coisa julgada material, podendo ser revistas até a homologação da partilha, sobretudo em face de alteração superveniente do entendimento jurídico aplicável.

O STF, nos Recursos Extraordinários nºs 646.721 e 878.694 (Temas 498 e 809), declarou inconstitucional o art. 1.790 do Código Civil, fixando que o regime sucessório aplicável a companheiros é o mesmo do cônjuge (art. 1.829 do Código Civil).

A modulação dos efeitos da decisão do STF estendeu sua aplicação a todos os processos de inventário e partilha ainda não transitados em julgado, alcançando o caso em tela.

Inexistindo descendentes ou ascendentes da falecida, o companheiro sobrevivente é chamado a suceder integralmente a herança, nos termos do art. 1.829 do Código Civil.

A reconsideração da decisão pelo juízo de origem encontra amparo no novo entendimento vinculante do STF, não configurando violação à segurança jurídica, mas adequação ao direito constitucional vigente.

IV. Conclusão: Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº 8053772-18.2023.8.05.0000 em que figuram como parte recorrente
ADRIANA REIS DE SOUZA MUNFORD
e parte recorrida
VALDIR FELIX DE BRITO
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

A5